Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717955-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: RAPHAEL RODRIGUES AMARAL DA SILVA DECISÃO JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 118918977, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposto por RAPHAEL RODRIGUES AMARAL DA SILVA, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada para determinar a inclusão dos seus sócios e ex-sócios no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por RAPHAEL RODRIGUES AMARAL DA SILVA em face dos sócios da sociedade executada LOGUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. (ACESSOMUNDI BRASÍLIA), a saber, JEFFERSON PINTO GONÇALVES e JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA. Narra o exequente na petição de id. 78591502 que JEFFERSON PINTO GONÇALVES e JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA são sócios da empresa executada. Com tal fundamento, diante da impossibilidade de se encontrar bens da executada para a satisfação de seu crédito, pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os bens dos sócios respondam pelo débito exequendo. Destaca que foram esgotadas todas as possibilidades jurídicas e legais à disposição da exequente para satisfazer a dívida exequente, tendo sido infrutíferas todas as diligências intentadas via sistemas BACENJUD e RENAJUD, na tentativa de localização do paradeiro da empresa e de seus bens. Alega que apesar de permanecer formalmente ativa, a empresa não é titular de bens e direitos passíveis de quitar o perseguido débito, causando prejuízo em seus desfavor. Diz que aludido quadro configuraria abuso da personalidade jurídica hábil a autorizar que diante da alegada ilicitude dos procedimentos adotados pelos gestores, por não ser a pessoa jurídica provida de patrimônio passível de suportar suas obrigações, os sócios deverão ser por elas responsabilizados. Por essa razão, requer a desconsideração da personalidade jurídica da requerida para que se atinjam bens dos sócios acima mencionados, a fim de saldar a dívida executada nos autos do cumprimento de sentença. Juntou documentos, dentre os quais a consolidação contratual da sociedade que, segundo se alega, indicaria a vinculação dos réus com a executada, id. 78591521. Decisão id. 78801471 determina a comprovação do alegado estado de hipossuficiência, mas, a pretensão restou superada pelo recolhimento das custas prévias, id. 81775873. Pedido recebido e determinada a citação, segundo id. 82174401. Citado, JOSIVALDO FERREIRA ofertou contestação ao id. 101490970, acompanhada da documentação id. 101490972 - ss. Sem apresentar matéria preliminar, no mérito, aduz que não há provas que demonstrem a existência de fraudem, desvio de finalidade nem de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio. Diz que o capital social da empresa continua o mesmo valor, inexistindo desvio de bens ou óbice para o prosseguimento de processos judiciais. Consigna que se retirou da sociedade em 2018, sem qualquer ganho patrimonial. Ressalta inexistência de fraude à execução e que deixaram de se empenhadas todas as diligências para se localizar bens penhoráveis. Requer a improcedência do pedido autoral. Regularmente citado, JEFFERSON PINTO apresentou contestação id. 108954339 com os documentos de id. 108954340. Ausente oferta de preliminar, destaca no mérito que mantém suas atividades apenas em Brasília e a citação realizada em cidade diversa deve ser anulada. Informa que a sociedade empresarial foi dissolvida em 28.05.2018, modificando-se o registro da empresa para BETA SOLUÇÕES. Diz que a ação foi manejada em face de pessoa jurídica diversa e que mantém domicílio em Salvador/BA. Registra que não houve comprovação dos pressupostos para se justificar a desconsideração da personalidade jurídica dada a falta de abuso prejudicial ao credor, como se defende. Destaca falta de má-fé tampouco utilizou de meios ilegais para ocultar patrimônio a ponto de justificar a abertura do incidente. Frisa ausência de fraude à execução, pois não foram esgotados todos meios disponíveis para se executar o valor indicado. Roga pela improcedência do pleito. Réplica, id. 111250512. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, não foram requeridas novas provas, id. 113898869 – réu Josivaldo. Silente autor e réu Jeffersonita, id. 114054685. Os autos vieram conclusos para decisão terminativa. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Por seu turno, o § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pessoa jurídica também poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, observa-se que o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré - LOGUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. (ACESSOMUNDI BRASÍLIA) - foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de vício na prestação de serviços de gestão de conta investimento. Portanto, resta rechaçada a necessidade de comprovação dos requisitos previsto no art. 50 do Código Civil. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência fática da devedora principal. No particular, a despeito do argumento apresentado em preliminar pelo sócio JEFFERSON, a vinculação jurídica da devedora LOGUS, ainda que sucedida pela empresa BETA (id. 108954339 : Pág. 5), persiste, a considerar a revelia verificada na demanda principal, sedimentada pelo trânsito em julgado, diante da identidade do CNPJ a elas vinculado. Válido registrar que na fase cognitiva a sociedade LOGUS, informalmente conhecida como ACESSOMUNDI BRASÍLIA, foi regularmente citada no seu domicílio de Brasília, a considerar o resultado positivo do mandado de id. 22098608 dos autos principal (Quadra C, Lote 16, Loja 01, Taguatinga Centro). Ainda em preliminar, a vinculação obrigacional do sócio JOSIVALDO persiste, em razão de a demanda ter sido ajuizada ao tempo da sua retirada do rol de sócios. A demanda preambular tramita desde 28.05.2018. A sua retirada operou-se em 03.05.2018 (id. 101490972 : Pág. 3). Sem delongas, aplicável ao caso o teor do art. 1.003, Parágrafo único, indicativo de que “até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”. Portanto, crível a sua indicação no polo passivo para responder ao incidente. Superadas essas premissas, passo a analisar a adequação do incidente aos fatos delineados nos termos propostos pelo credor. No caso, em homenagem à Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela sociedade empresária para o pagamento de suas obrigações perante o requerente, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Nesse passo, entendo que o pedido de desconsideração da personalidade da executada é perfeitamente possível. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada LOGUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios, a saber, JEFFERSON PINTO GONÇALVES e JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA. Desse modo, incluam-se os sócios no polo passivo da ação principal, no 0707666-91.2018.8.07.0007. Anote-se. Feito isso, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 dias, apresentar planilha atualizada de débito. Após, proceda-se nova consulta aos Sistemas Conveniados, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, de modo a se viabilizar a penhora de ativos financeiros dos sócios JEFFERSON PINTO GONÇALVES e JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA. Não havendo sucesso, INTIME-SE a parte credora a indicar bens da devedora, passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerando que a execução ou a fase de cumprimento de sentença se faz em seu interesse, a quem incumbe diligências no sentido de propiciar ao Juízo os mecanismos para o cumprimento da obrigação por parte do devedor, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, combinado com o seu parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, aplicado de forma supletiva no âmbito da fase de cumprimento de sentença. Fica desde já determinada, em caso de inércia do credor, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. Decorrido o prazo de 1 ano de suspensão sem manifestação do exequente, façam-se os autos conclusos, para verificação do prazo de prescrição intercorrente, sem prejuízo do prosseguimento por impulso do interessado, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. Expeçam-se as diligências necessárias. Intimem-se.” Alega o agravante-executado que não estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, uma vez que o capital social da empresa continua com o mesmo valor. Afirma que não há, nos autos, indício de ter havido confusão patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica. Argumenta que não foram exauridas todas as tentativas possíveis de localização de bens em nome da empresa-executada. Assevera que a suposta não localização de bens do devedor e a alteração contratual feita antes do início do processo executivo não tem o condão de configurar fraude à execução. Requer “a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso.” (id. 35930894). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada. Preparo (id. 35930900). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-executado. A hipótese dos autos é de aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, possibilitando o levantamento do véu da pessoa jurídica com fundamento em seu art. 28 e na adotada Teoria Menor, visto que o objeto da demanda que originou o presente cumprimento de sentença versa sobre relação de consumo. Nos termos desse dispositivo da normatividade consumerista e que consagra a chamada Teoria Menor, “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.” A desconsideração também será efetivada “quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Ainda, seu §5o determina que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (grifo nosso). O cumprimento de sentença tramita desde outubro de 2019, e o valor da dívida é de R$ 33.793,78, atualizado até dezembro de 2019. Após pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud e Renajud nenhum bem foi localizado em nome da empresa-executada. Desta feita, verifico que não há bem a compor o patrimônio da executada já existente e consolidado capaz de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados ao agravado-exequente e também consumidor, à luz do art. 28, § 5o, do Código de Defesa de Consumidor. Como bem se verifica dos autos, a personalidade jurídica da empresa executada está impedindo o ressarcimento dos danos causados ao agravado-exequente, visto que de todas as medidas tomadas para localização de bens a ela pertencentes restaram infrutíferas. Desse modo, nessa análise inicial, entendo presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, a fim de atingir o patrimônio de seus sócios e ex-sócios. O agravante-executado defende que não pode responder pela dívida, uma vez que se retirou da sociedade em 3/5/18 (id. 101490972, autos originários). Ressalto que as obrigações foram contraídas quando o ex-sócio ainda integrava a pessoa jurídica, assim, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, todos os sócios que integravam a sociedade à época do descumprimento contratual devem integrar o polo passivo da demanda. O contrato não cumprido pela empresa-executada foi entabulado com o agravado-exequente quando o agravantes-executado era sócio da empresa devedora. Assim, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, todos os sócios e ex-sócios devem passar a integrar o polo passivo do cumprimento de sentença. Além disso, os arts. 1.003 e 1032 do CC não incidem aos casos em que há desconsideração da personalidade jurídica com a busca de responsabilização de ex-sócios relativamente a fatos ou circunstâncias efetivadas quando ele ainda integrava o quadro societário da empresa devedora. A limitação temporal, estabelecida nos arts. 1.003 e 1.032 do CC, é inaplicável quando levantado o véu da pessoa jurídica, hipótese em que a responsabilidade dos sócios ou ex-sócios não se restringe às obrigações ordinárias, uma vez que se trata de responsabilidade extraordinária decorrente do abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial da pessoa jurídica. Nesse sentido, a extensão da responsabilidade de que cuidam os arts. 1.003 e 1.032 do CC versa sobre obrigações sociais, e não sobre responsabilidade patrimonial por obrigações da sociedade empresária. Nesse contexto, analisando detidamente a exposição fática, não vislumbro presentes os pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda os sócios e ex-sócios da empresa devedora. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora